Tribunal: STF
Processo: RHC 51514
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
O Supremo Tribunal Federal firmou e entendimento de que o
verbete 146 da Súmula de sua jurisprudência pressupõe sentença
condenatória de  primeiro grau, inexistência de apelo do acusador e
interposição de recurso pelo réu.
          Se tais pressupostos não se configurarem de maneira
concorrente, a prescrição é regulada, nos termos do art. 109 do CP,
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
observadas as causas interruptivas previstas no art. 117 do citado
Código.